Tribunal: TJDFT
Processo: 0735334-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735334-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CORREIA LIMA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA, MARLENE CORREIA NEVES, MARSIN CORREIA LIMA, VANIA CARVALHO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Os autos vieram conclusos para esta Relatoria, na condição de substituto legal, tão somente para apreciação de medida de urgência e em razão do afastamento da relatora originária Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA (ID 50601997). Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pela herdeira MARIA CORREIA LIMA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de inventário (Proc. 0718521-74.2023.8.07.0001), ajuizada pelo inventariante MARCELO PEREIRA DA SILVA e tendo como herdeiros MARSIN CORREIA LIMA, MARLENE CORREIA NEVES e VANIA CARVALHO DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante em que pretendia, ao que interessa para o presente recurso, que os quinhões fossem traçados considerando as benfeitorias construídas pela requerente e seja declarado o direito de retenção à requerente, nos seguintes termos: Cabe ao presente inventário a partilha do espólio e quitação das dívidas deste, portanto, discussão sobre indenização realizada em bem do espólio devem ser levadas para as vias ordinárias. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DISCUSSÃO. INDENIZAÇÃO. USO DE IMÓVEL. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS APARTADOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido de indenização formulado por um herdeiro em face do outro pela ocupação exclusiva de imóvel que compõe o acervo patrimonial da herança não está contemplado no rol do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária. Assim, tal matéria deve ser levada às vias ordinárias. Não deve, portanto, ser discutida nos próprios autos do Inventário. 2. Declarado competente o Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília.(Acórdão 1185803, 07078867620198070000, Relator: Sandra Reves, Relator Designado: Eustáquio de Castro 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, rejeito a impugnação apresentada sob o ID 165525845. Apresente o inventariante esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. (ID 166739992 – autos originários – g.n.) É o relatório do necessário. Passo a sanear. Compulsando os autos da origem, verifica-se que não há, por hora, deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da agravante/herdeira, a qual pleiteou idêntico pleito nesta seara recursal. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos dois últimos anos, os três últimos comprovantes de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros que o agravante reputar úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.